Tribunal: STF
Processo: HC 203837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luisa Tormes, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 675.310/SC.
    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 729 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), sendo negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Sustentam os impetrantes, inicialmente, que seria o caso de superação do enunciado da Súmula 691/STF. 
    Aduzem, para tanto, que a paciente, por ser mãe de filhos menores, dois deles com necessidades especiais, teria direito à prisão domiciliar, nos termos do decidido pelo STF no HC 143.641 e dos arts. 318, III e V, 318-A e 318-B do CPP.
    Dizem que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade pautou-se em fatos relacionados a possível envolvimento dos filhos menores na atividade ilícita que não correspondem com a realidade dos autos.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, substituindo-a pela prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Trata-se de decisão segundo a qual o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu de plano a inicial do HC nº 675.310/SC, uma vez que as questões lá suscitadas e aqui reiteradas não teriam sido apreciadas de forma definitiva pelo Tribunal de origem.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
     Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.
    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o juízo de origem, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 
    “Sobreleva apontar, por fim, que, muito embora [Luisa] tenha filhos menores, dois deles com problemas de saúde, tal não autoriza a concessão de quaisquer dos benefícios pleiteados, não só porque, mesmo em prisão domiciliar como estava, continuou na prática ilícita de comercialização de drogas, mas também porque seus filhos encontram-se amparados pela irmã Jaqueline. Não há olvidar, é claro, que seus filhos não podem servir de passaporte ou salvo-conduto para a prática reiterada de crimes e que o arrependimento e demais questões levantadas pela acusada e, em consequência, pela defesa, deveriam ser pesadas pela própria denunciada antes de praticar novamente o delito que ora vai condenada” (grifos nossos).
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente